Tribunal: TJBA
Processo: 8003265-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003265-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: CONSTRUTORA SOARES SANTANA LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Alegação de ausência de fundamentação. Exigência dos requisitos do art. 300 do CPC. Fundamentos suficientes da decisão recorrida. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano imediato. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a parte agravada à outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel e posterior registro. O juízo de origem considerou inexistente o requisito do perigo de demora, ressaltando o decurso de quase vinte anos desde a celebração do contrato, e entendeu que a matéria deveria ser melhor analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial não se torna nula por conter fundamentação concisa, desde que esta exponha, com clareza e pertinência, os motivos que levaram o magistrado à conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

4. A motivação apresentada na decisão agravada é suficiente para afastar a alegada nulidade, pois analisa a ausência de urgência com base no tempo decorrido desde a celebração do contrato e na necessidade de dilação probatória.

5. A concessão da tutela d
a
urgência
recursal
depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

6. No caso, não há demonstração clara de risco iminente ou de dano irreparável que justifique a medida urgente, tampouco prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

7. A simples alegação de risco genérico não substitui a necessidade de comprovação concreta da urgência, sendo legítima a recusa da tutela de urgência pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8003265-82.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e agravad
o

CONSTRUTORA SOARES SANTANA LTDA - ME

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.